Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-76.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA DA PENHORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, pela perda superveniente de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não ostenta recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou da família não é absoluta e, por isso, pode ser desconstituída pelo juízo competente quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
3. No caso vertente, os extratos bancários apresentados pela apelante, em conjunto com a declaração de hipossuficiência, são suficientes para atestar a sua incapacidade econômica, devendo ser deferido o benefício da gratuidade de justiça vindicado em grau recursal, o qual não retroage para atingir situações pretéritas. Decisão reconsiderada.
4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.452.840/SP, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”.
5. A omissão da embargante ao deixar de promover o registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel deu causa à constrição indevida, motivo pelo qual, aplicado o Princípio da Causalidade, deverá arcar com os honorários advocatícios.
6. A regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
7. Agravo interno prejudicado. Decisão reconsiderada.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.